Tribunal: TJDFT
Processo: 0756783-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0756783-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO ALVES ARRUDA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Apelação criminal interposta por Danilo Alves Arruda de Araújo contra a sentença da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva (ID no 73495516). 2. O recurso está incluído na 29a Sessão Ordinária Virtual que teve início em 3/9/2025 (ID no 75258181), inviabilizando o adiamento e a realização de sustentação oral (ID no 75876531). 4. Mantenha-se em julgamento (29a Sessão Ordinária Virtual). 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO